Tribunal: CARF
Processo: 13502.900013/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900013/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.329 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS
DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, para, no
mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para (1) reconhecer a correção dos
créditos de Cofins-Importação relativos ao mês de dezembro de 2010, (2) reverter as glosas, nos
termos do Relatório Diligência, apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (3) reverter
as glosas do bens utilizados como material de embalagem, relacionadas no título “Itens Não
Revertidos pela Unidade de Origem – Glosa 2” do voto, e (4) reverter as glosas sobre as
despesas de “Frete de Vendas para Empresas Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas
do título “Glosa 3 – Relativas à Rubrica Serviços Utilizados como Insumo” do voto. Vencido o
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava provimento neste tópico. Por maioria
de votos, reverter as glosas sobre “Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Destinação de
Resíduos”, “Serviços em Embalagens”, “Aluguel Tanque p/ Armaz-MP/INS”, “Serviço de
Distribuição por Dutovia”, “Tratamento com Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos de
Célula”. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que dava provimento apenas
para tratamento de efluentes líquidos e destinação de resíduos. Por maioria de votos, reverter as
glosas do título “Das Glosas com Serviço de Energia Elétrica”. Vencidos os Conselheiros
Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam
provimento neste tópico. E, por maioria de votos, manter as glosas sobre as despesas com “Frete
p/ Movimentação de PA p/ consumo”, “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete
de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”. Vencidos os
Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia de Souza Lima, que davam
provimento para reverter estas glosas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900013/2012-13
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Redator designado e Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz
Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ari Vendramini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte, que em síntese, foi
bem assim relatado pela DRJ, vejamos:
O interessado transmitiu o PER no 19374.08952.260511.1.5.09-4093, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa – exportação referente ao 4o
trimestre de 2010;
Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
34762.84037.140111.1.3.09-9858,
06019.26416.260511.1.7.09-9526,
31689.76275.221110.1.3.09-5504,
03458.63334.210111.1.3.09-2745,
27562.70308.260511.1.7.09-1490
e
29843.28374.150811.1.7.09-0886, visando compensar os débitos nelas declarados com
o crédito acima;
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO COM O PAF
13502.720607/2012-42;
b) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO b.1) DA
NULIDADE NO QUE TANGE À GLOSA DOS BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS EM FACE DA SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS
NOTAS FISCAIS;
b.2) DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO NO QUE TANGE À GLOSA
DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
COFINS;
d.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

d.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido,
Carvão Ativado e Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e Nitrogênio Líquido,
Propano, Solvente DMF, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão, Sulfato
de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo
Lubrificante Compressor, Hipoclorito de Sódio. Kuriroyal e Kurizet, Petroflo,
Betzdearborn H218, GLP, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor, Vaselina,
Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, TEAL, Hidrogênio, Óleo Mineral, Material de
embalagem, Esferas de Cerâmica, Dianodic e Spectrus, Inibidor Red oil, Outros
produtos;
e)
DOS
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO;
e.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de embalagem,
Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido, Limpeza
Industrial, Manutenção de Equipamentos de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de
Mecânica e de Elétrica, Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas, Serviços de
Tubulação, Serviços Variáveis, Serviços de tratamento de efluentes;
f) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA;
h) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 404 CONFORME A LEI N° 10.833/03;
i) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
i.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível, Gás natural;
j) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM A ENERGIA ELÉTRICA
CONSUMIDA E COM COMBUSTÍVEIS;
k) DAS DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM;
l) DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DE COFINS-IMPORTAÇÃO PAGO
QUANDO DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
m) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;
Seguindo a marcha processual, foi proferido acórdão, assim ementado pela DRJ,
vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS O conceito de insumos para fins de crédito de
PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF
247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE Somente os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente aos clientes
adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é
que podem gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA Nos termos da Solução de Consulta no
274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as despesas com uso de rede de transmissão de
energia elétrica não fazem jus ao crédito das contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário querendo reforma em
síntese:
a) nulidade por preterição do direito de defesa;
b) erros materiais cometidos pela fiscalização;
c) da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais;
d) da correta aplicação do conceito de insumo;
e) reversão das glosas:
 dos bens utilizados como insumo;
 de materiais de embalagem;
 dos serviços manutenção e conservação industrial;
 dos serviços variáveis;
 das glosas sobre aquisições de energia;
 das despesas com frete;
 das NF ́s de entrada de bem designado como produto genérico;

Devidamente processo, o feito foi convertido diligência.
Em e-fl. 3.407 e seguintes, foi apresentado o relatório de diligência fiscal, o qual
propôs reversão parcial das glosas apontadas.
Posteriormente devidamente intimada a contribuinte requereu que fosse revertidas
todas as glosas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu conheço em
parte.
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Deixo de conhecer do argumento de que NF de entrada de bem designado como
produto genérico teria sido glosada.
A contribuinte alega que tal nota encontra-se no anexo X, no entanto,
compulsando o PAF verifica-se NFe com outro número e data do alegado.
Ainda, da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais.
O assunto em destaque foi objeto de apreciação quando da análise do recurso
necessário, realizada tópicos acima. Conforme descrito, as inconsistências verificadas entre os
valores apontados pela fiscalização e aqueles trazidos e comprovados pela Recorrente, foram
devidamente corrigidos e exonerados em sua grande parte. No que se refere ao saldo apontado
que persistiria a título de lançamento, devido sua não comprovação, foram objeto de adesão à
parcelamento trazido pela Lei no 11.941/09, conforme expressamente informado pela Recorrente,
que fez juntar ao processo cópias dos pedidos de adesão. Assim, não há o que ser analisado ao
presente tópico, consequentemente, não conheço da matéria por não haver litígio.

Assim, não se deve conhecer neste tópico.
Passo analisar os demais pontos do recurso voluntário.

1.1.1 NULIDADE POR PRETERIÇÃO AO DIREITO DE DEFESA

Aduz a contribuinte por nulidade por preterição ao direito de defesa.
Não merece prosperar o pleito da contribuinte, verifica-se no presente PAF que a
mesma conseguiu se defender e lastrear documentalmente eu seu pretenso direito ao crédito, não
sendo tolhida nenhuma hipótese de direito de defesa.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
1.1.2 CONCEITO DE INSUMO

É necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão recorrido
verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e COFINS,
estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Fl. 3629
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

1.1.3 DOS CRÉDITOS DE COFINS-IMPORTAÇÃO RELATIVOS AO MÊS DE
DEZ/2010

A contribuinte aduz que a DRJ em seu voto convalidou os valores apresentado em
DACON, no entanto, teria utilizado o valor equivocado de R$ 5.217.516,12, ao invés de R$
6.252.242,60.
Fato incontroverso, que dá analise do presente caso originou o auto de infração no
PAF no 13502.720607/2012-42, no qual o relator reproduziu o voto, assim constante:
Analisando as planilhas "RECOMPOSIÇÃO DO DACON" dos respectivos trimestres,
constata-se que a impugnante tem razão em parte nessas alegações. Os valores a serem
reconhecidos à empresa, quanto a esse item, são os que constam nos Dacons respectivos
e não utilizados como desconto das contribuições pela autoridade fiscal. São os
seguintes:

Fato incontroverso que tal valor encontrava-se na DACON original em e-fl. 1.307,
no entanto, em e-fl. 51, consta a recomposição da DACON, vejamos;
Fl. 3630
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Verifico que houve erro pela DRJ, assim, deve ser provido o pleito da
contribuinte.
1.1.4 DAS GLOSAS REVERTIDAS
Itens não revertidos pela unidade de origem – glosa 2
Das Glosas

Glosas Relativas à Rubrica Bens Utilizados como Insumos
Glosa 1 - Divergência entre DACON x Arquivos Digitais
Conforme disposto no item 8 do Termo de Verificação Fiscal, considerando
insuficientes os documentos apresentados para comprovação de créditos lançados em DACON, o
fiscal concluiu pela glosa por não apresentação de documentação fiscal comprobatória as
seguintes aquisições, conforme tabela abaixo:

Visando dirimir dúvidas a respeito de tais divergências, foi solicitada, em
atendimento ao Despacho 90 - 2 Turma da DRJ/JFA (vide fls. 10281-10282, do processo
13502.720607/2012- 42 - processo relativo ao auto de infração PA 2009 e 2010), datado de
03/05/2017, a instauração de diligência fiscal junto ao contribuinte.
Em atendimento ao disposto acima, foi apresentado o Relatório de Diligência
(vide fls. 10293-10299, do processo 13502.720607/2012-42), datado de 26/07/2017, em que o
fiscal diligente, resumidamente, assim consignou:
“Podemos concluir, então, que a autoridade julgadora deverá utilizar para a
base de cálculo dos créditos das contribuições os valores lançados no Livro Registro de
Entradas.”
Munida do citado Relatório de Diligência e da Manifestação à Diligência
Fiscal (fls. 1.471-1.595) apresentada pelo contribuinte, a DRJ/JFA assim se manifestou sobre o
Fl. 3631
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

tema no Acordão de Manifestação de Inconformidade no 09-65190 - 2a Turma da DRJ/JFA, de
28 de novembro de 2017:
No Relatório de Diligência (fls. 10.293/10.295), a autoridade fiscal informa
que "As diferenças apresentadas entre o livro de entradas apresentado pelo contribuinte na
impugnação e o livro de entradas gerados por esta diligencia, através do SPED FISCAL,
apresentaram pequenas diferenças quais foram justificadas pelo contribuinte
comoconsequência de reclassificação de CFOP`s. Podemos concluir, então, que a autoridade
julgadora deverá utilizar para a base da cálculo dos créditos das contribuições os valores
lançados no Livro Registro de Entradas. Observação: A planilha' DEMONSTRATIVO DACOM
POSIÇÃO DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS', emanexo, é parte integrante deste relatório
fiscal.
Assim, considerando as conclusões do Relatório de Diligência, especialmente os
valores constantes no citado 'DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DOS BENS
UTILIZADOS COMO INSUMOS' (fls. 10.296/10.299) devem ser revertidas glosas nos valores
constantes da tabela abaixo que serão acrescidos às bases de cálculo dos créditos das
contribuições:
(...)

Portanto, a DRJ/JFA, conforme Acordão 09.65190, de 28 de novembro de 2017,
reverteu a totalidade das glosas efetuadas sob esse título, conforme coluna “Glosas a serem
revertidas” acima disposta.
Glosa 2 – Descaracterização do Conceito de Insumo – Embalagens de Transporte
Em resumo, nota-se que as glosas foram motivadas pelo não atendimento ao
conceito de insumo definido pelo art. 8o, § 4o da IN SRF 404/04, e estão demonstradas nas
planilhas “Anexo 1 – Bens Utilizados como Insumos – Glosas – 4T-2010”, anexa ao processo.
Mediante análise das planilhas glosas de bens utilizados como insumos,
observa-se a glosa, de forma exemplificativa, de itens tais como: Palete, Kuriroyal F-513,
Fl. 3632
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Kuriroyal S-256, Kurizet A-593, fita adesiva, saco plástico e de papel, água bruta, gás oxigênio
cilindro, solvente aromático, vapor de 15kg, gelatina microbiológica, lona PVC, fita ribbon, liner
interno para big bag, vaselina, inibidor de corrosão, sulfato de alumínio, ar de instrumento, chapa
papelão, abraçadeira, big bag one way, nitrogênio líquido, hipoclorito de sódio, contentor
flexível, cloro líquido, lauril sulfato de Sódio, mag bag, gás freon, bobina envasamento, filme
stretch, cal hidratada, etiquetas, capa para big bag, cola dispofix.
ÁGUA BRUTA
Conforme demonstrado pelo contribuinte a água bruta adquirida, juntamente a
diversos outros insumos, é utilizada na produção do produto final água clarificada, água
desmineralizada e água potável, sendo certo que parte de sua produção é destinada à venda para
terceiros e parte utilizada como insumo na produção de diversos outros produtos, a exemplo do
PVC, além de ser componente indispensável para o resfriamento de diversas plantas industriais da
recorrente.
Desta forma, considerando o que fora tratado acima com relação ao
conceito de insumo, entendo que a água bruta é essencial para a produção dos produtos
industrializados pela recorrente, havendo assim a necessidade de serem revertidas as glosas dos
créditos das contribuições ao PIS e à COFINS, verificados quando da sua aquisição.
NITROGÊNIO GÁS E NITROGÊNIO LÍQUIDO
Conforme demonstrado pelo contribuinte o nitrogênio possui diversas funções
no processo produtivo dos estabelecimentos do contribuinte.
Referidos produtos são utilizados para formar uma espécie de manta
protetora, impedindo a contaminação das matérias primas (gases pressurizados a altas
temperaturas) por oxigênio, além de serem utilizados nas etapas de secagem, na remoção de
solventes do produto final e na recuperação do n-hexano dos efluentes líquidos e subprodutos
gerados no decorrer do processo de produção.
Destarte, demonstrado que o gás nitrogênio e o nitrogênio líquido são
essenciais para o desenvolvimento da atividade da empresa, seja no resfriamento de
equipamentos e suas partes, seja como veículo condutor de outros
insumos, a glosa determinada pela fiscalização se mostra equivocada, havendo a necessidade de
ser revertida.
TRATAMENTO DE ÁGUA ( KURITA OXA 101, KURITA OXA 201, CORTROL OS
5015 EMB. 50 KG, KURIZET A-295, KURIZET A-491, KURIZET REF L107 KURITA, HIPOCLORITO
DE SÓDIO, KURIROYAL, CLORO LÍQUIDO, CAL HIDRATADA, ANTIESPUMANTE
Os
componentes
químicos
listados
no
presente tópico mostram-se
essenciais para a produção industrial do contribuinte, seja utilizando os como insumos diretos
para se chegar ao produto final, seja como insumos utilizados para garantir o perfeito
funcionamento de componentes mecânicos, hidráulicos ou pneumáticos do parque industrial.
Assim há a necessidade de reversão das glosas perpetradas pela fiscalização.
SOLVENTE AROMÁTICO AROL, DMF, ALQUILAMINA, ISOPARAFINICO
INODORO E HOLTMELT-O-CLEAN
Os solventes aromáticos arol, DMF e Holmet-o-clean, conforme demonstrado
nos autos do presente processo (especialmente no laudo do IPT), foram considerados insumos
utilizados no processo produtivo. Dessa forma, faz-se necessária a reversão da glosa perpetrada
pela fiscalização.
Fl. 3633
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

AR DE INSTRUMENTO
O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos pneumáticos
dispostos nos parques fabris das unidades do contribuinte.
Referidos equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus
produtos e, via de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo ar instrumento, não há
produção.
Além do acionamento de diversos equipamentos do processo produtivo,
diversos dispositivos de segurança, como válvulas de controle, são acionados pelo ar de
instrumento.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento no processo produtivo
do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
ÓLEO COMBUSTÍVEL
O óleo combustível é utilizado na produção de vapor cuja finalidade no
processo produtivo é a geração de elétrica. Além disso, o vapor move grande parte
da planta fabril, seja na aplicação direta na produção dos produtos fabricados, ou ainda, na
limpeza e conservação dos equipamentos.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento no processo
produtivo do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa perpetrada pela fiscalização.
INIBIDORES DE CORROSÃO, FLOGARD
Segundo o contribuinte, ao longo de toda a cadeia produtiva, utiliza diversos
produtos químicos que, via de regra, ocasionam desgaste e corrosão do maquinário no processo de
produção. E assim, com o objetivo de minimizar os efeitos destes produtos, o contribuinte utiliza
diversos tipos de inibidores de corrosão.
Assim, o contribuinte adquire inibidores de diversos fornecedores, tais como
Cortrol, Corrshield, Flogard, Opstisperse, InhibitorAZ, DA 2215, DA 2604, DA 2255, .
Alguns inibidores de corrosão, a exemplo do DA 2299, funcionam como
sequestrantes de oxigênio, coibindo a formação da ferrugem [2Fe(OH)2].
Afirma ser certo que a falta de participação dos inibidores de corrosão,
noprocessoprodutivoinviabilizariaaproduçãoou,no mínimo, geraria um produto completamente
imprestável ao fim a que se destina.
Nesse contexto, entendo que os produtos “INIBIDORES DE CORROSÃO,
acima discriminados, atendem aos critérios de essencialidade e relevância, e, portanto, deverão
ser objeto de reversão de glosa.
LAURIL SULFATO DE SÓDIO
Conforme informado pelo contribuinte tal produto químico é empregado na
fase de polimerização do processo de fabricação do PVC por emulsão. O presente produto
interfere diretamente no tamanho da partícula do PVC, bem nas suas características.
Desta forma, mostra-se como componente indispensável para a consecução do
mesmo, portanto insumo e, consequentemente, as glosas efetivadas dos créditos apurados pela
recorrente devem ser revertidas.
Fl. 3634
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

VASELINA
Tal produto tem a finalidade de tornar o catalisador utilizado no processo de
polimerização numa massa pastosa para propiciar a produção do polipropileno sem riscos de
formação de grumos dentro do reator e consequentemente a parada da planta devido a obstruções.
Ou seja, o vaselina tem a função de transformar o catalisador, um produto
sólido, numa massa pastosa a ser utilizada no processo produtivo do contribuinte. E a aplicação
desse catalisador em forma pastosa irá determinar as propriedades e características do
polipropileno, bem como as aplicações que ele terá.
Nesse contexto, tal produto, atende aos critérios de essencialidade e relevância,
e, portanto, deverão ser objeto de reversão de glosa.
GÁS FREON
O gás freon é um fluído refrigerante utilizado no resfriamento de torres de
condensação e geladeiras de armazenagem dos componentes químicos necessários à produção
dos produtos finais.
Na hipótese de não haver o resfriamento garantido pelo gás freon, os
componentes utilizados pela recorrente como matéria prima, submetidos à temperatura ambiente
decompõem-se, podendo até mesmo causar a explosão do recipiente em que se encontra
armazenado.
Desta forma, mostra-se como componente indispensável ao processo produtivo
do contribuinte. Portanto, atende aos critérios de essencialidade e relevância, e, portanto, deverão
ser objeto de reversão de glosa.
Em resumo, a relação abaixo contempla todos os itens que, por critérios de
relevância ou essencialidade, devem ter suas glosas revertidas, com base no que restou decidido
no REsp no 1.221.170/PR pelo STJ e pela RFB, através do Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018:
ÁGUA BRUTA
ANTI ENGRIPANTE PASTA
AR DE INSTRUMENTO (CONSUMO) AREIA CLASSIFICADA
AREIA QUARTZO TORPEDO BIOCIDA LÍQUIDO STABREX ST 70 BORRACHA SEBS
CAL HIDRATADA
CALCITA BRITADA GRANULOMETRIA 50 - 200MM CARBONATO SODIO
CARVAO
CARVAO ATIVADO FILTRASORB F-600
CL2 - ADITIVO CLARIFICANTE MILLAD NX8000 CLORO LÍQUIDO
COLA GRIP FIX
COLA P/BORRACHA
COLA QUENTE ANTIDERRAPANTE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS ENERGIA ELETRICA CONSUMO 230
KV FLUIDO TERMICO DTA
FREON GLP
GAS INDUSTRIAL GAS NATURAL GRAXA - VASELINA
Fl. 3635
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE HHS 2000 COD. GRAXA LITIO NLGI 3 20KG LUBRAX GMT-3 HEXENO-1
HIDRAZINA 34,7 - TOT BIN HIDROGENIO GASOSO HIPOCLORITO DE SODIO INIBIDOR ACIDO NALCO
6587.11 INIBIDOR CORROSÃO
INIBIDOR POLIMER PETROFLO 20Y3103 KURITA OXA 101
LA 3224B ALQUILAMINA AQUOSA
LAURIL SULFATO DE SODIO (TEXAPON) ZACD M-47 - SOLVENTE ISOPARAFINICO INODORO MATERIAL
MANUT/CONST. AREA PREDIAL /IND. MATERIAL MANUTENCAO DE VEICULOS MATERIAL SERVICO
MANUTENCAO MECANICA NITROGENIO GAS
NITROGENIO LIQ
NR1 - BENZOATO DE SODIO
OLEO COMB MAT PRIMA LEVE LCI CARRETA OLEO COMBUSTIVEL BPF
OLEO COMPRESSOR 200L PTN-255-Q OLEO DIESEL
OLEO FLUENT LUB 318
OLEO INDL ISAMATIC IPIRANGA OLEO ISOL AV-60-IN PETROBRAS OLEO LUB SHELL FLU 41
OLEO LUBRIFICANTE
OLEO SINTETICO REF KLUBER SYNT H GH6-460 P447-SOLVENTE C9 DIHIDROGENADO PETROFLO
Produto Genérico
PROPANO - AGENTE TRANSF. CADEIA
SEQUESTRANTE OXIGENIO 22130.11L SODA CAUSTICA
SOLVENTE AROMATICO AROL SOLVENTE DMF
SOLVENTE HOTMELT-O-CLEAN SULFATO ALUMINIO
TRAPO MISTO TUBO METALON
UREIA CO(NH2)2 EMB. SACO 25 KG. VAPOR DE 15KGF/CM2
VASELINA
Dessa forma, adoto as razões do relatório de diligência para reversão das glosas.
1.1.5 ITENS NÃO REVERTIDOS PELA UNIDADE DE ORIGEM – GLOSA 2

Os itens abaixo não foram revertidos pela unidade de origem, vejamos:
ABRACADEIRA, BIG BAG, BOBINAS DE ENVASAMENTO, CAPA TRANSP P/ PALETIZADO,
CAPUZ VINICON, CHAPA DE PAPELAO, CONTAINER FLEX, CONTENTOR FLEXIVEL,
ETIQUETA, FILME STRETCH, FIO RECHEIO, FIO POLIESTER, FITA ADESIVA, FITA PAPEL,
LACRE PLÁSTICO, LONA PLASTICA, MAG BAG, PALETE, SACARIA, SACO ACONDIC.,
SACO PAPEL, SACO PLAST, SOLVENTE LIMPEZA/RECODIFICACAO, TAMBOR 200L

A fiscalização aduz que:
Fl. 3636
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Ainda que as citadas aquisições sejam importantes para o contribuinte, tais itens são
utilizados após a finalização do processo de produção dos bens. São itens utilizados nas
operações venda/transporte dos produtos acabados, consoante, inclusive, o que explicita
o Parecer Técnico IPT, 05/06/2012, colocado à disposição do órgão julgador, em sede
de Manifestação de Inconformidade, sob o título “Documentos Comprobatórios -
Outros - Doc 8” (fls. 572-957), do qual recortamos trecho do item 3.3.2 – Insumos para
embalagem:
(...)
Acrescente-se também que tais itens utilizados posteriormente ao processo produtivo,
ainda que sejam despesas realizadas na fase de vendas ou comercialização, não gerariam
direito a crédito conforme inciso IX, do art. 3o da Lei 10.833/2003 haja vista não se
caracterizarem como frete na operação de venda ou despesas de armazenagem.
De acordo com o conceito ampliado de insumo, trazido pelo Parecer Normativo COSIT
no 05, apenas as embalagens de apresentação permitem o creditamento, pois elas são
essenciais à produção, ou seja, compõem o produto de modo que sem elas ele não
existiria.
Diferentemente, a embalagem de transporte não possui as características de
essencialidade e relevância, isto é, a sua falta não inviabiliza a existência do produto
acabado, pois apenas se destina a facilitar o seu transporte, e, ademais, são utilizadas
após o término do processo produtivo.

No entanto, em caso análogo no PAF no 13502.901045/2012-36, o Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares, proferiu voto assim constante na ementa e dispositivo;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2011
a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de Cofins, deve ser
verificado à luz dos critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa devem ser
solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento específicos para cada trimestre
respectivo. É a regra estabelecida pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à
Secretaria da Receita Federal a competência para disciplinar como deverão ser
efetuados os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 900/2008.

(...)
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, da seguinte
forma: (a) por maioria de votos, para: (a1) negar provimento em relação a paletes,
vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes
Neto e Márcio Robson Costa; e (a2) negar provimento em relação a despesas com redes
de transmissão de energia elétrica, vencidos os Conselheiros Luis Felipe de Barros
Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e (b) por unanimidade de
Fl. 3637
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

votos, para: (b1) reconhecer créditos em relação a água bruta e água clarificada, água
desmineralizada, sulfato de alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal
virgem, antiespumante Dehydran, Tego antiespumante, nitrogênio gasoso/líquido,
propano 98% pureza CFE, solvente DMF, gás freon, tego antifoam, inibidores de
corrosão sequestrantes de oxigênio e biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse,
Sulfito sódio), Kurita Oxa 101, Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor,
hipoclórito de sódio, Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de sódio, sulfito de
sódio, tambor, vaselina, vaselina byk, graxa, carbonato de sódio, areia, esferas
cerâmicas, Dianodic, Spectrus, anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas,
parafusos, buchas, barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas,
disjuntores, pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos,
fianges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta para solda, válvulas, tubos,
molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos,
conectores, sacarias, sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e
sacas para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag flexível;
bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e fitas adesivas afixadas nas
embalagens, os marcadores e tinta específica para a impressora; e fios de algodão e
poliéster, barbante, lonas, papelão, clorofórmio, acetona, solução tampão, ar sintético,
monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento de Proteção Individual - EPI,
Vapor, argônio, ar sintético, borracha, desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica,
talco micronizado, fluido térmico, multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos
em relação a fretes na aquisição de insumos, serviços associados aos materiais de
embalagem, serviços da área de manutenção e conservação industrial, ar de instrumento,
ar de serviço, e créditos do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados
nos centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário para que seja
reconhecido o crédito SAP em análise a partir do momento do início da depreciação tido
como correto pela Fiscalização, qual seja, na data em que a peça foi instalada no
equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações referentes aos insumos que
não constam da autuação: resinas aniônicas, catiônicas e permutadoras de íons,
Hidróxido de Cálcio, Carvão Ativado e KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL -
trietil alumínio e isoprenil, hidrogênio, óleo mineral, queimadores de gás, junta de
vedação, carvão REF 3700, óleo combustível, e gás natural; e (b5) negar provimento em
relação aos demais itens (capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras, caixas
de papelão, filmes, fitas, colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum
quadrada, caixa lig aluminio fund tgvp retan npt, capacitor eletrolítico, chave
seccionadora, chumbador fix perf aco carb compr, contra pino, corrente rolo passo,
disco corte metal grana, disjuntor termomag, eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro,
modulo / display / teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção, material
de manutenção, material p/ máquinas de carga e guindastes, material para serviço de
instrumentação, rolamento, serra máquina aço, tee femea aço/ tee união aço, créditos do
SAP com data de início da depreciação anterior à data de aquisição / utilização, Créditos
do "legado", fretes para movimentação de mercadorias entre estabelecimentos do
recorrente ou para armazenagem, e créditos de períodos anteriores).
(...)
Sopesando os argumentos, e mesmo entendendo corretos os argumentos utilizados pela
Fiscalização, verifico que os produtos “sacarias, sacos, papel extensível, big bags,
mag bags, bulk liner injetor e sacas para big bags; container/contentor flexível
(SanBag) e o big bag flexível; bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel,
formulários e fitas adesivas afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta
específica para a impressora; e fios de algodão e poliéster, barbante, lonas,
papelão” se enquadram no conceito de embalagens, e voto por dar provimento ao
pedido quanto a estes produtos.

Fl. 3638
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

No tocante aos palletes; capuz de plástico e filme de polietileno; e braçadeiras,
caixas de papelão, filmes, fitas, colas.
Voltamo-nos, na espécie, a sacarias, sacas, sacos, big bags, mag bags ou em
contêineres empilhados, a depender da quantidade, em pallets para fins de transporte do setor de
ensacamento para o estoque e posterior destino aos compradores, bem como a filme/filme
stretch, braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas e colas que têm por finalidade manter
agrupadas por espécie e quantidade as embalagens vedadas e lacradas.
Os materiais de embalagem utilizados com a finalidade de manter o produto em
condições de ser estocado e chegar ao consumidor em perfeitas condições são considerados
insumos de produção. Em conformidade com o parecer técnico do IPT são utilizados no
ensacamento e acondicionamento do polietileno produzido, sendo que o produto final é
apresentado na forma de pó, pellets e microesferas, afigurando-se inviável seu armazenamento e
posterior venda sem o devido armazenamento.
Observe-se, em especial naquilo que toca aos pallets, que se está diante de
material classificado como “one way”, não retornável, integrando, portanto, a embalagem do
produto final, e retirá-los seriam inviabilizar a venda, pois sobre eles são agrupados os sacos e
posteriormente o conjunto é envolvido em capas, capuzes, plásticos e plásticos filmes, nos
termos do parecer técnico voltado a analisar especificamente a função dos estrados.
Dessa forma, reverto às glosas.
1.1.6.1 - GLOSA 3 - RELATIVAS À RUBRICA SERVIÇOS UTILIZADAS COMO INSUMOS
Assim compreendeu a fiscalização em seu relatório fiscal:

Glosa 3 - Relativas à Rubrica Serviços Utilizados como Insumos
Item 13 do TVF – Serviços de Industrialização CFOP 1.124 e 2.124 e
Item 14 do TVF – Serviços de Manutenção e Conservação Industrial
Nesse ponto, foram glosados serviços contratados sob as rubricas
PINTURA INDUSTRIAL; MANUTENÇÃO INDUSTRIAL; INSPEÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO CIVIL; ISOLAMENTO TÉRMICO,
REFRATÁRIO
E
ANTIÁCIDO;
ASSESSORIA
E
CONSULTORIA
TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE LABORATÓRIO; SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, DE MECÂNICA E
DE ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ACESSO PARA MANUTENÇÃO E
MONTAGEM;
GERENCIAMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
E
PARADAS;
SERVIÇOS
DE
INSTRUMENTAÇÃO; SERVIÇOS DE
TUBULAÇÃO; SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL; SERVIÇOS DE
AUTOMAÇÃO e mantidos os créditos referentes aos CFOP
1124 e 2124 -Industrialização Efetuada por Outras Empresas, conforme tabela
abaixo, extraída do TVF:
Fl. 3639
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Sobre o tema, o contribuinte afirma que se constitui de diversas
de unidades fabris destinadas à industrialização e a comercialização de
produtos petroquímicos de primeira e segunda geração. Afirma ainda que, para
a produção dos seus diversos produtos finais se desenvolva regularmente, é
imprescindível que o contribuinte mantenha suas plantas industriais em perfeito
estado de funcionamento, sempre com vistas a otimizar os processos produtivos
ali desenvolvidos e minimizar os riscos inerentes as suas atividades.
Por esta razão, é essencial que a estrutura física das referidas
unidades fabris, suas máquinas e equipamentos e demais instalações que
guarnecem seus parques industriais, sejam submetidos a regulares e periódicos
serviços de monitoramento, manutenção, higienização e eventuais reparos.
Sustenta ainda que nestas circunstâncias é que se tem por
fundamental relevância a contratação de diversas empresas para, de acordo com
suas respectivas especialidades, manter a unidade, em sua integralidade, apta ao
perfeito exercício da atividade econômica nela desenvolvida. Ressalta que tal
manutenção perpassa não somente pelas máquinas, equipamentos e acessórios
das unidades, mas também pela estrutura física (civil) nas quais está instalada.
E finaliza que todos esses serviços constituem em efetivos
custos inerentes à produção, não podendo ser dissociados do contexto em que
se encontram inseridos, tão clara é a sua relevância dentro do processo
produtivo desempenhado no parque fabril do contribuinte.
Sobre o tema, o Parecer Normativo Cosit 05/2018 assim
disciplina a questão nos seus parágrafos 20, 21, 22, 23, 81, 88 e 89:
Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e
serviços que compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de
prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades
(elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não
sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal.
O teste de subtração proposto pelo Ministro Mauro Campbell,
segundo o qual seriam insumos bens e serviços “cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação o serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes” (fls. 62 do inteiro teor do
acórdão), não constada tese acordada pela maioria dos Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, malgrado possa ser utilizado como uma
importante ferramenta indiciária na identificação da essencialidade ou
relevância de determinado item para o processo produtivo. Vale destacar que a
aplicação do aludido teste, mesmo subsidiária, deve levar em conta os
comentários feitos nos parágrafos 15 a 18 quando do teste resultar a obstrução
da atividade da pessoa jurídica como um todo.
Fl. 3640
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Diante da abrangência do conceito formulado na decisão judicial
em comento e da inexistência nesta de vinculação a conceitos contábeis (custos,
despesas, imobilizado, intangível, etc.), deve-se reconhecer esta modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos como a regra geral aplicável às
atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, sempre juízo
das demais modalidades de creditamento estabelecidas pela legislação, que
naturalmente afastam a aplicação da regra geral nas hipóteses por elas
alcançadas.
Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito
estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de
permitir o creditamento.
Para insumos do processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados, como vinham sendo interpretado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza
dos valores envolvidos, versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com
manutenção periódica dos ativos produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se
esta como esforços para que se mantenha o ativo em funcionamento, o que
abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no ativo produtivo de peças de
reposição de itens consumíveis (ordinariamente se desgastam com o
funcionamento do ativo); b )contratação de serviços de reparo do ativo
produtivo (conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras
pessoas jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão
judicial passou a considerar que há insumos para fins da legislação das
contribuições em qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, e não somente na etapa-fim deste processo,
como defendia a esta Secretaria.
Assim, impende reconhecer que são considerados insumos
geradores de créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e
utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os bens e
serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do
insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda
(insumo do insumo).
Assim, considerando os documentos e informações trazidos ao
processo, bem como o disposto na decisão do STJ e no Parecer Normativo Cosit
no 05/2018, os serviços acima atendem aos critérios da essencialidade e
relevância exigidos para a caracterização deles como insumos, devendo,
portanto, suas glosas serem revertidas.
Fl. 3641
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

ITEM 1.1.6.2
Item 15 do TVF – Serviços Variáveis
Quanto a rubrica Serviços Variáveis de Produção (conta
balancete no 41010105), disposto no item 15 do Termo de Verificação Fiscal,
consta que ela possui as seguintes subcontas: “Tratamento de Efluentes
Líquidos”, “Destinação de Resíduos”, “Serviços em Embalagens”, “Aluguel
Tanque p/ Armaz-MP/INS”, “Serviço de Distribuição por Dutovia”,
“Tratamento com Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos de Célula” e
“Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”.
Relativamente aos serviços de “Tratamentos de Efluentes” e
“Destinação de Resíduos”, o Parecer Normativo COSIT no 05, de 17/12/2018,
dispõe:
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO
LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de
insumos geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, em razão de sua relevância, os itens “cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante
em razão de imposição legal no julgamento da Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça foram os equipamentos de proteção individual (EPIs), que
constituem itens destinados a viabilizar a atuação da mão de obra e que, nos
autos do AgRg no REsp 1281990/SC (Relator Ministro Benedito Gonçalves,
julgamento em 05/08/2014), não foram considerados essenciais à atividade de
uma pessoa jurídica prestadora de serviços de mão de obra ,e,
consequentemente, não foram considerados insumos pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça.
51. Daí se constata que a inclusão dos itens exigidos da pessoa
jurídica pela legislação no conceito de insumos deveu-se mais a uma visão
conglobante do sistema normativo do que à verificação de essencialidade ou
pertinência de tais itens ao processo de produção de bens ou de prestação de
serviços por ela protagonizado. Aliás, consoante exposto pelo Ministro Mauro
Campbell Marques em seu segundo aditamento ao voto (que justamente
modificou seu voto original para incluir no conceito de insumos os EPIs) e pela
Ministra Assusete Magalhães, o critério da relevância (que engloba os bens ou
serviços exigidos pela legislação) difere do critério da pertinência e é mais
amplo que este.
Fl. 3642
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

53. São exemplos de itens utilizados no processo de produção de
bens ou de prestação de serviços pela pessoa jurídica por exigência da legislação
que podem ser considerados insumos para fins de creditamento da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação4 ; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação c) no caso de produtores rurais, as
vacinas aplicadas em seus rebanhos exigidas pela legislação, etc.
Assim, tais dispêndios relativos a serviços de tratamento de
efluentes e destinação de resíduos serão objeto de reversão de glosa.
Quanto aos demais serviços (“Serviços em Embalagens”,
“Aluguel Tanque p/ Armaz- MP/INS”, “Serviço de Distribuição por Dutovia”,
“Tratamento com Produtos Químicos”, “Renovação de Anodos de Célula”,
“Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”), não vemos, sob a égide do Parecer
Normativo COSIT no 05, de 17/12/2018, motivos para não os considerar como
essenciais dentro do processo produtivo desse contribuinte. Portanto, serão
também objeto de reversão de glosa, haja vista a essencialidade dos itens.

Contudo, envolvendo matéria idêntica, essa Turma Julgadora reverteu todas as no
PAF no13502. 900009/2012-55 de Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira, assim
compreendeu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA
FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. Em razão da ampliação
do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da
COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de
recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios
da essencialidade e a relevância).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as
glosas indicadas nos itens 5.3.2 (material de embalagem), 6.1 (serviços de transporte de
insumos), 6.2 (serviços relacionados aos materiais de embalagem), 6.3.1 (pintura
industrial), 6.3.8 (serviços de acesso para manutenção) e 9.2 (fretes nas vendas) do voto
da Relatora.

Dessa forma, voto por reverter todas as glosas.
1.1.7 GLOSA 4 - RELATIVAS ÀS DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE NAS
OPERAÇÕES DE VENDAS

Aduz unidade de origem;
Item 16 do TVF – Frete entre Estabelecimentos
Fl. 3643
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Quando da análise do presente item, a autoridade fiscal, vide Item 16 respectivo Termo
de Verificação Fiscal, efetuou a glosa das rubricas, “Fretes de Transferência de
Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de Vendas para
Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” nos valores
correspondentes:
(...)
Portanto, a princípio, poderia o contribuinte apurar crédito de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos calculado somente sobre os gastos com fretes na venda de produtos, desde
que o ônus fosse suportado pelo vendedor.
Quanto ao frete pago pelo adquirente na compra de mercadorias/insumos, não há
previsão legal específica para o cálculo de créditos da não cumulatividade. Entretanto, os
incisos I e II do artigo 3o das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002 preveem a hipótese
de cálculo de crédito na compra de bens adquiridos para revenda ou utilizados como
insumo.
(...)
Assim, o frete na aquisição de mercadorias, quando contratado de pessoa jurídica e
suportado pela adquirente dos bens, pode, em princípio, gerar créditos das
contribuições, uma vez que, nessa situação, ele integra o valor de aquisição delas. O
crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições decorre, no caso,
da técnica contábil e fiscal que integra tais despesas ao custo de aquisição do bem.
(...)
Assim, somente os gastos com frete na venda de mercadorias e gastos relativos a
despesas com frete na compra de insumos gerariam direito a créditos da não
cumulatividade, os demais tipos de frete, por falta de previsão legal, não originariam tal
direito.
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Transferência de
Produtos Acabados”, “Frete de Remessa para Armazenagem”, “Frete de Vendas para
Empresas Ligadas” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI” deverão ser objeto de
manutenção de glosa.
Assim, serão mantidas as glosas relativas a “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Vendas”, nos valores de R$ 17.655.594,44 (outubro/2010), R$
17.372.198,60 (novembro/2010) e R$ 12.117.195,84 (dezembro/2010).

Afirma a Recorrente que as mercadorias transferidas para os centros distribuidores
ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua posterior comercialização, seja no
mercado interno, seja para o exterior. Ou seja, tais transferências ou remessas para armazenagem
precederiam futuras remessas para clientes adquirentes, se integrando à própria operação de
venda, não se configurando assim em operações isoladas, mas sim etapas do percurso que os
produtos percorrerão até seus destinatários finais. Seriam, assim, despesas essenciais para que se
operacionalize e se aperfeiçoe a venda das mercadorias produzidas.
Com base no acima exposto, entendo ser necessária a reversão da glosa dos
créditos de fretes na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente. A
mesma solução serve a glosa dos fretes para vendas para empresas ligadas à Recorrente.
Fl. 3644
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Conforme demonstrado nas impugnações e documentos trazidos com as mesmas, trata-se de
empresas que, embora mantenham vínculo societário, são independentes juridicamente. Os
documentos (notas fiscais e conhecimento de transporte) demonstram a realização de operações
de venda e não transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica. Desta feita, tratando-se de frete de venda a terceiros, entendo que a glosa deve ser
revertida e garantido a Recorrente o direito ao crédito.

1.1.8 DAS GLOSAS COM SERVIÇO DE ENERGIA

Segundo depreendemos da análise do processo em discussão a autoridade fiscal
entende não haver direito ao crédito das contribuições relativo às despesas com o uso e
transmissão de rede de energia elétrica, despesas incluídas nos gastos com energia elétrica.
Ao contrário da fiscalização, interpreto que também em relação aos valores de
transmissão e distribuição da energia elétrica devem ser reconhecidos os créditos.
Atento à redação do inc. III do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, segundo o qual
os créditos em questão são calculados em relação à “energia elétrica e energia térmica, inclusive
sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”, e levando em conta
não se tratar de benefício fiscal, considero que todos os gastos com energia elétrica, seja a
adquirida de concessionárias ou a produzida por conta própria e depois transmitida e distribuída
para consumo nos estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a crédito.
Não há, no inc. III em comento, a limitação vista pela fiscalização. Penso que se o
legislador quisesse limitar o crédito apenas à energia elétrica adquirida de concessionária (sem
abranger a gerada em unidade própria) devia deixar expressa tal limitação. Ou então diria que na
hipótese de produção própria de energia elétrica os créditos não seriam admitidos, em vez de
adotar a redação mais abrangente do inc. III (“energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a
forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica”). Mas o certo é que não
há, na legislação que rege a não-cumulatividade do PIS e Cofins, qualquer vedação a que, em
vez da aquisição direta da energia elétrica, o contribuinte prefira contratar a transmissão e
distribuição, que certamente serão mais baratas.
De acordo com a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e
Financeira da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo
de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de Rede
Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema de transmissão
e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão – TUST e na Tarifa de
Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em função da obrigatória
formalização do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos
termos do art. 9o da Lei no 9.648, de 27.05.1998.

Nesse sentido, uma vez que a contratação do uso dos sistemas de transmissão e
distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação setorial, obrigatória, as despesas
realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou Encargo
de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição não podem ser dissociadas da energia
propriamente dita, consumida na produção da empresa.
Fl. 3645
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a transmissão de energia
elétrica ser relativas à energia produzida pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros,
são passíveis de creditamento, podendo ser descontadas da contribuição para o PIS ou da Cofins
não-cumulativa apurada.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
de nulidade, e no mérito voto por dar provimento.
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto aos temas créditos sobre
despesas de fretes das rubricas: (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”e “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/
Armazenagem Contingencial MI”.
1
Fretes para movimentação de produto acabado para consumo e frete de
transferência de produtos acabados
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
Fl. 3646
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
Fl. 3647
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
Fl. 3648
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Em outro recente julgado, a 3a Turma da CSRF firmou o entendimento
materializado na ementa parcial abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.”
(Acórdão no 9303-013.957, Processo no 10665.720321/2008-20, sessão de 13 de abril de
2023, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto aos temas créditos sobre
despesas de fretes das rubricas: (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo”e “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/
Armazenagem Contingencial MI”.
Fretes para movimentação de produto acabado para consumo e frete de
transferência de produtos acabados
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação de tal
tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a Turma da CSRF, metade
dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende
que tal crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das
leis de regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os créditos
da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
Fl. 3651
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II
do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências
para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de
que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre
esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR,
no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-
se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo,
salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra
“pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O raciocínio é
válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto para centros
de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador tenha
assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente não
constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida de
forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020)
(grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria,
com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros
vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação
ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não
incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art.
15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em
relação a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de
uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Em outro recente julgado, a 3a Turma da CSRF firmou o entendimento
materializado na ementa parcial abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO
STJ.
Os gastos com transporte e manuseio por operador logístico de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não se enquadram no conceito de insumo, por serem
posteriores ao processo produtivo e não estarem dentre as exceções justificadas.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, por
não se constituírem em operação de venda.”
(Acórdão no 9303-013.957, Processo no 10665.720321/2008-20, sessão de 13 de abril de
2023, Conselheira Liziane Angelotti Meira)
2 Frete de remessa para armazenagem e frete de remessa para
armazenagem contingencial – mercado interno
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço de frete
que concede direito a desconto de crédito das contribuições se dá, somente, em duas hipóteses:
1. do art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda; ou
2. do art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do regramento é a relação
com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se,
intimamente, às matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete
vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de venda.
No caso em questão, os fretes não se referem a serviços contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos adquirentes. Portanto, a legislação em comento não prevê o
creditamento para o caso do serviço do frete de remessa para armazenagem e do frete de remessa
para armazenagem contingencial, do que se conclui como indevida a inclusão na base de cálculo
dos créditos.
Conclusão
Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, voto por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas dos créditos sobre as despesas
com (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo” e “Fretes de Transferência de Produtos
Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem
Contingencial MI”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-013.329 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900013/2012-13

Fl. 3657
DF CARF MF
Original